Tribunal: TJPA
Processo: 0014724-13.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014724-13.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: N G DE MORAES, FRANCISCO AUGUSTO MELO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS RÉUS POR MAIS DE VINTE ANOS. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §1º, DO CPC E DA SÚMULA 240 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida dos demandados ao longo de mais de vinte anos de tramitação processual.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a extinção do processo decorreu de abandono da causa, hipótese que exigiria prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC e da Súmula 240 do STJ; e (ii) verificar a possibilidade de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e ausência de interesse processual diante da não efetivação da citação dos demandados por período superior a vinte anos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência prolongada de citação válida dos demandados impede a formação regular da relação processual, caracterizando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4.

A hipótese dos autos não se enquadra em abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, uma vez que não houve estabilização da relação processual mediante citação válida, circunstância que afasta a incidência da Súmula 240 do STJ e a necessidade de intimação pessoal da parte autora.

5.

O interesse processual exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, sendo incompatível com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo a manutenção indefinida de demanda inviável, sem formação válida da relação processual após mais de duas décadas de tramitação.

6.

Os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam o dever da parte autora de promover os atos necessários à regular constituição do processo, especialmente quanto à adoção de medidas efetivas para localização e citação da parte ré.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de citação válida dos demandados por período excessivamente prolongado autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Inexistindo formação válida da relação processual, não se aplica a Súmula 240 do STJ nem a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 485, III, IV, VI e §1º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
DO RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Conheço
do presente recurso, pois preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que passo a apresentar relatório e voto.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de N. G. DE MORAES – ME e FRANCISCO AUGUSTO MELO MARTINS.

A
decisão agravada
manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob fundamento nos arts. 485, IV e VI, do CPC, ao entendimento de que, transcorridos mais de vinte anos sem a efetivação da citação válida dos demandados, restou caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como a ausência de interesse processual da parte autora. Consta do
decisum
que a instituição financeira, embora instada a impulsionar o feito, limitou-se a manifestações genéricas, sem adoção de providências concretas aptas à localização dos réus, não sendo hipótese de abandono da causa, razão pela qual afastou-se a necessidade de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

Em suas
razões recursais
, sustenta o agravante
o
equívoco no enquadramento jurídico adotado pela decisão agravada, ao tratar a hipótese como ausência de pressuposto processual e interesse de agir, quando, em verdade, o fundamento material da extinção seria a suposta inércia da parte autora, situação típica de abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC;
a
nulidade da extinção processual diante da ausência de prévia intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC e pela Súmula 240 do STJ;
a
impossibilidade de extinção prematura do feito sem observância dos princípios da cooperação processual, primazia do julgamento do mérito e economia processual; e
que
a ausência de citação não decorreu exclusivamente de desídia da parte autora, mas também das dificuldades inerentes à localização dos demandados. Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, submissão do recurso ao órgão colegiado para provimento do agravo interno, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que manteve a sentença extintiva, proferida sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e ausência de interesse processual, em razão da não efetivação da citação dos demandados ao longo de mais de vinte anos de tramitação processual.

Sustenta o agravante que a hipótese não se amolda aos arts. 485, IV e VI, do CPC, mas sim ao art. 485, III, do mesmo diploma legal, porquanto a motivação adotada pelo Juízo de origem estaria fundada na suposta inércia da parte autora, circunstância que exigiria prévia intimação pessoal, nos termos do §1º do referido dispositivo e da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

A decisão agravada apreciou adequadamente a matéria controvertida, demonstrando que a situação processual dos autos extrapola a simples hipótese de abandono da causa.

Conforme se extrai dos autos, a ação monitória foi ajuizada no ano de 2003, visando a cobrança de obrigação decorrente de contrato bancário, permanecendo, contudo, por mais de duas décadas sem a formação válida da relação processual, diante da ausência de citação dos demandados.

O contexto processual revela que diversas diligências foram realizadas sem êxito para localização da parte ré, tendo o Juízo de origem reiteradamente oportunizado à parte autora o impulsionamento do feito, sem que fossem apresentadas medidas efetivas aptas à concretização da citação.

A tese recursal busca redefinir juridicamente a natureza da extinção processual, sustentando tratar-se de hipótese de abandono da causa. Contudo, a distinção traçada pela decisão agravada mostra-se juridicamente adequada.

O abandono da causa, previsto no art. 485, III, do CPC, pressupõe paralisação processual imputável à desídia da parte autora em processo regularmente constituído, exigindo, para sua configuração, a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo legal.

No caso concreto, entretanto, sequer houve angularização válida da relação processual, por ausência de citação dos demandados. Tal circunstância impede o reconhecimento da incidência da Súmula 240 do STJ, cujo enunciado pressupõe relação processual estabilizada e possibilidade de manifestação da parte ré.

A ausência prolongada de citação, associada à inexistência de providências concretas eficazes aptas ao regular desenvolvimento do feito, autoriza o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, bem como da ausência de interesse processual, diante da manifesta inutilidade prática da tutela jurisdicional pretendida após mais de vinte anos sem viabilidade de formação da relação processual.

Com efeito, o interesse processual exige necessidade e utilidade da prestação jurisdicional. Não se mostra compatível com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo a manutenção indefinida de demanda cuja constituição válida jamais se concretizou, apesar das reiteradas oportunidades concedidas à parte autora.

Também não prospera a alegação de violação aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.

O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, impõe atuação colaborativa entre os sujeitos processuais, mas não exonera a parte autora do ônus de promover os atos indispensáveis à constituição válida da relação processual, especialmente quando detém melhores condições técnicas e informacionais para localização da parte adversa.

Do mesmo modo, a primazia do julgamento do mérito não impede a extinção do feito quando ausentes pressupostos processuais indispensáveis ao regular desenvolvimento da demanda.

A propósito, a manutenção indefinida de processos inviáveis afronta igualmente os princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo, previstos no
art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Os precedentes invocados pelo agravante não alteram essa conclusão, porquanto tratam de hipóteses em que efetivamente caracterizado o abandono da causa após regular desenvolvimento da relação processual,
situação diversa da presente demanda
, na qual jamais se aperfeiçoou a citação válida dos réus.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão monocrática examinou adequadamente os fundamentos recursais, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar suas conclusões.

Ante o exposto,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 17/06/2026